Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos da Ação Rescisória no 1015866-19.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CAMPO VERDE
Embargantes: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e outros
Embargado: SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT
Número do Protocolo: 1015866-19.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e pelos advogados JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, ELISANGELA HASSE e ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA contra a r. decisão monocrática que, por reputar “evidente a indevida utilização (...) como sucedâneo recursal”, indeferiu a petição inicial da ação Rescisória ajuizada contra os embargantes pelo SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT em relação à r. sentença proferida nos autos da “Ação Civil Pública” (Proc. no 0003878-50.2007.8.11.0051), que julgou apenas parcialmente procedente o pedido formulado pelo Sindicato contra o Banco, mas, face a sucumbência mínima do Banco/embargante, aplicando a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenou o Sindicato/autor/embargado à integralidade dos ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. no 100327493 e 113757965).
Os embargantes queixam-se exclusivamente da omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do indeferimento da petição inicial da ação Rescisória, mesmo após angularização processual e oferecimento de contestação.
Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento da omissão, “condenando a parte Autora em honorários de sucumbência ou, em não sendo o caso de cabimento, que aponte a fundamentação adequada” (sic – cf. id. no 115818977).
É o breve relatório.
Retifique-se a autuação para que figure como embargantes o Banco da Amazônia e os advogados João Pedro de Deus Neto, Elisangela Hasse e Ariosvaldez Rodrigues de Lima, e como embargado o Sindicato Rural de Campo Verde/MT, e, após, intime-se o Sindicato/embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 115818977, no prazo de cinco dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator